Tribunal: TJMT
Processo: 0009781-81.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009781-81.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALDO SILVA DA COSTA - CPF: 213.039.401-91 (EMBARGANTE), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), CLAUDIA MARISA ROSA - CPF: 870.823.901-06 (EMBARGANTE), ELINEI FERRARI - CPF: 395.880.841-72 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TOMARAM PARTE NESTE JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RELATOR; DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 1ª. VOGAL; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 2ª. VOGAL; DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 3º. VOGAL E DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIA (CONV.) - 4º. VOGAL.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ALDO SILVA DA COSTA E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0009781-81.2016.8.11.0041 aviado na ação “IMISSÃO NA POSSE” onde litiga com ELINEI FERRARI perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 122991493 por maioria, vencida a 2ª. Vogal, desproveram o recurso, nos termos do voto do relator.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 124861191 Violação do Inc. II do art. 5º da CF/88, haja vista que em sua inteireza, nega vigência ao não exigir o que fixa e estabelece o art. 1.238 do CC, exclusivamente no que concerne a boa-fé, situação trazida e apresentada como expresso pré-questionamento.

Aduz necessidade de expresso pré-questionamento quanto ao cumprimento dos artigos 1.201 e 1022 do CC/02;

Afirma ser inquestionável e inconteste é que vige, vigora e se tem transitado em julgado a sentença proferida nos autos da ação de execução hipotecária – proc. Nº 1.479/97, cujo trâmite se dera perante o Juízo da 17ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, decisão devida e “formal e devidamente publicizada”;

Sustenta ser inconteste a omissão. Destarte, em estando a decisão colegiada silente a tais FATOS e PROVAS, cabe e carece ser a mesma devidamente aclarada quanto a esta omissão, sob pena de negativa de vigência dos inc. II, LV do art. 5º da CF/88, bem como do IV do § 1º do art. 489 do NCPC, situação já levantada em sede de Apelação, nesta quadra, novamente apresentada como Expresso pré-questionamento;

Registra que houve erro de fundamentação (inc. II do § único do art. 1022 c/c inc. IV do § 1º do art. 489 NCPC)

Suscita não valoração equitativa das provas (erro inc. II do § único do art. 1022 c/c inc. IV do § 1º do art. 489 NCPC)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara.

A certidão da matrícula 51.104, do Sexto Serviço Notarial de Cuiabá, dá conta que toda situação diz respeito a discordância jurídica em face do apartamento localizado nesta cidade, no 4º andar, do Edifício ‘GOLDEN PARK’, localizado em Cuiabá, Estado de Mato Grosso na Rua Esmeralda nº 674, Bosque da Saúde, anotando-se que a averbação 01-51104,foi hipotecado junto ao BANCO BAMERINDUS S/A, estando, de outro lado, atrelados em relação as garagens números 17 e 103 da referida unidade habitacional coletiva. Constata-se, por outro lado, que em decorrência de EXECUÇAO HIPOTECÁRIA promovida pelo BANCO BAMERINDUS S/A em face da devedora inadimplente, requerida e ora apelada ELINEI FERRARI ALVES, o citado imóvel foi penhorado. Após marchas e contramarchas usuais em processos desta natureza, o juízo da 17ª. Vara Cível de Cuiabá, no processo de execução hipotecária (de numero 1.479/07) adjudicou o apartamento e respectivas garagens ao BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A.

Que, posteriormente, este estabelecimento bancário, sob intervenção, decretado sua falência, passou para o BANCO SISTEMA S/A que figurou no contrato, na condição de VENDEDOR, na condição de substituto do falido BANCO BAMERINDUS S/A. Que, procedido a LEILÃO, o citado imóvel foi arrematado pelos autores e pelo qual, à época, efetuou o pagamento de entrada de R$ 45.543,28 (quarenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos) e mais 12 parcelas mensais e consecutivas de R$ 15.181,08 (quinze mil, cento e oitenta e um reais, oito centavos), cujo vencimento final se deu em data de 26/12/2016.

Consta da sentença que o magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, ao aplicar o artigo 1.228 do Código Civil que dispensa a boa fé para a usucapião, assim posicionou:

‘Conforme narrativa encontrada na petição inicial e de acordo com os documentos que instruem todo o feito, a Senhora ELINEI FERRARI ALVES e seu esposo GILBERTO ALVES JUNIOR, em 27 de Janeiro de 1995, adquiriram o imóvel objeto da mencionada matrícula 51104 (Cartório do 6º Oficio de Cuiabá, ou seja, o apartamento 403 do Edifício GOLDEN PARK, localizada no BAIRRO BOSQUE DA SAÚDE, da IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORTA SÃO BENEDITO por meio de CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA, MÚTUO COM OBRIGAÇÕES, QUITAÇÃO E CANCELAMENTO DE HIPOTECA E OUTRAS AVENÇAS, contrato esse averbado à margem da matricula em 20 de abril de 1995 e a transmissão registrada na mesma data, o que confere com a certidão imobiliária. (...) A referida matrícula faz prova de que anos depois, precisamente em 20 de setembro de 2000, a ré e seu esposo perderam a propriedade do imóvel para o BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A,que o adjudicou nos autos da Execução Hipotecária n. 1497/97, que tramitou perante a 17ª. Vara Cível de Cuiabá, conforme carta de adjudicação expedida na data mencionada e registrada em 24 de abril de 2001, o que é pormenorizadamente narrado pelos autores na peça de abertura. (...) Não há controvérsia que a demandada jamais desocupou o imóvel, tanto que o ajuizamento da ação em exame tem como fundamento a resistência da ré à desocupação do apartamento, do qual ela nunca saiu desde que ali passou a residir com sua família nos idos de 1995, o que não é objeto de discordância entre as partes’. (sic) (ID-94274046).

O motivo fático pelo qual o magistrado de piso, em acolhendo a pretensão da defesa da usucapião, como permitido no ordenamento jurídico, não servindo, entretanto, para a modificação da propriedade que, para tal finalidade exige providência especifica prevista, foi que:

‘Não há nos autos qualquer comprovação de que o BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, desde a aquisição da propriedade do imóvel ora disputa, em 20 de setembro de 2000, até sua venda em hasta publica pelo BANCO SISTEMA S/A, sucessor do banco adquirente, e sua arrematação pelos autores em 16 de dezembro de 2015, ou seja, durante mais de 15 anos, tenha notificado ou de alguma forma solicitado a desocupação do apartamento 403 do Edifício GOLDEN PARK, onde mora a ré’. (sic).

No caso dos autos forçoso se apresenta, nesta oportunidade, comungar com o mesmo entendimento do magistrado de piso que, nas suas razões de decidir, concluiu em aplicar a tese da usucapião como matéria de defesa e, por consequência, julgar improcedente a ação de imissão de posse formulada pela autora (ora apelante).

Isto porque, como bem tratada na sentença, a perda da propriedade se deu por decisão judicial lavrada em 20/09/2000, decretada no processo de execução hipotecária número 1.479/97, que tramitou perante a 17ª. Vara Cível da Comarca de Cuiabá, do imóvel que então ocupava a ré (ora apelada) e, mesmo assim, não procedeu por sua desídia o cumprimento da sentença, isto é, promover a saída da mesma, imitindo-se na posse, para, ao depois, providenciar a venda judicial do imóvel a terceiros.

Desta forma, como se vê nos autos, incontestável que a ré (ora pelada) residia no imóvel desde sua aquisição, que se deu nos idos de 1995 e, mais tarde, por força de inadimplência, em sede de ação hipotecária, perdeu esta propriedade em por decisão judicial lavrada em 20/09/2000 e, desta forma, segundo vejo esta situação, por força desta decisão, deveria a executada, de forma voluntária, deixar aquele imóvel. Se não o fizera voluntariamente, competia a instituição financeira, quer no processo de execução, como incidental, quer em processo autônomo, em cumprimento de sentença, requerer a imissão de posse para, estando nesta situação, mais tarde, proceder a venda extrajudicial daquele imóvel que lhe foi adjudicado por determinação da 17ª. Vara Cível, no processo de número 1.479/97. Assim não procedeu.

Desta forma, após a adjudicação, a ré (ora apelada), sem dúvida alguma passou a ser esbulhadora daquele imóvel. Desta forma, trata-se de ocupação eivada de má fé.

Contudo, como bem asseverou a sentença recorrida:

‘Não há nos autos qualquer comprovação de que o Banco Bamerindus do Brasil S/A, desde a aquisição do imóvel ora em disputa, em 20 de setembro de 2000, até sua venda em hasta pública pelo Banco Sistema S/A, sucessor do banco adquirente, e sua arrematação pelos autores em 16 de dezembro de 2015, ou seja, durante mais de 15 (quinze) anos, tenha notificado ou de alguma forma solicitado à desocupação do apartamento 403 do Edifício Golden Park, onde mora a ré’. (sic)

O artigo 1.238 do Código Civil estabelece:

‘Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título de boa fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo Único – O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á há dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras de caráter produtivo’.

Deve ser visto, em sequência, que, embora o citado artigo anota situação pertinente ao exercício da ação de usucapião, perfeitamente aplicável em matéria de defesa. A diferença é que, nesta ação, como matéria de defesa, não se alberga o direito pleiteado pela parte contrária (imissão de posse) e, com relação a aquisição da propriedade somente através da ação própria. Alias, conforme os autos estão a retratar já existe esta providência, não se sabendo o desiderato do pedido, processo de número 31585-08.2016.811.0041 – Código n. 1149688.

Aqui temos:

(a) – A ré (apelada) e seu esposo estão no imóvel desde a data de sua aquisição, contada a partir da chancela do contrato formalizado com o BANCO BAMERINDUS S/A, ou seja, de 27 de Janeiro de 1995.

(b) – Em face da inadimplência do contrato formalizado com a instituição financeira perderam este imóvel, sendo adjudicada a credora hipotecária em data de 20 de setembro de 2000.

(c) Por desídia, não ingressaram com a imissão de posse, situação que poderia ser tratada incidentalmente no próprio processo de execução ou, preferindo, ingressar com a ação de imissão de posse.

(d)- Desta forma, a partir de então, não tendo a ré, (ora apelada), desocupado voluntariamente o apartamento, esta passou a cometer um esbulho possessório e, desta forma, sua ocupação passou a ser de má fé.

(e)- O imóvel somente foi vendido à parte autora, ora apelante, por força da arrematação em Leilão Particular, em data de 16 de dezembro de 2015.

Portanto, constata-se que, malgrado não ser de boa fé, a ré (ora apelada), entre a data da adjudicação feita pelo BANCO BAMERINDUS S/A, precisamente no dia 20/09/2000 até a data da venda, por Leilão Extrajudicial à parte autora, em data de 16/12/2015, já decorreram, precisamente, 15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias).

Não reside como admitir, na espécie, em face de todo acontecido que se tratou de liberalidade do BANCO BAMERINDUS S/A a permanência da parte ré no imóvel. O processo judicial tem início, meio e fim. Começa com a postulação da parte autora, tem seu aspecto mediano com a sentença e termina com o cumprimento do julgado.

Se o vencedor, por descaso não cumpre a decisão, equivale-se, no caso, mudando o que deve ser mudado, a uma prescrição intercorrente daquele direito (súmula 106 do STJ) e, neste contexto, caracterizado o esbulho possessório, anotando-se ausência de boa fé, corre o prazo para usucapir o imóvel, na dicção do artigo 1.228 e seu parágrafo único, do Código Civil Brasileiro o que, independentemente de perquirir a hipótese da habitação, que reduz este prazo para 10 (dez) anos, aplicando-se a regra do caput de 15 (quinze) anos, não mais residia o direito de o BANCO SISTEMA S/A, sucessora do BANCO BAMERINDUS S/A proceder a venda. Errou o Banco ao proceder ao LEILÃO EXTRAJUDICIAL. Não foi precavida a ré que, sem atentar a este aspecto, imóvel ainda em poder da mutuária, o adquiriu em Leilão Extrajudicial.

No que tange aos argumentos recursais:

(a) – ausência de intenção de possuir o imóvel como dono e sim mera tolerância do banco.

(b) – ausência de posse mansa e pacífica.

(c) – Posse de boa fé e com justo título, conforme o exigido pelo artigo 1.242 do Código Civil Brasileiro não se aplica no caso vertente.

Não reside como acalentar estes argumentos, em total desaviso com os aspectos fáticos delineados nos autos; O que deve ser visto para configurar a usucapião, como matéria de defesa, como bem explicitado pelo magistrado de piso que subscreveu a sentença recorrida, é que, malgrado independente título e boa fé, decorrido o lapso temporal exigido pelo artigo 1.228 e seu parágrafo único do Código Civil Brasileiro, quando o bastante para exercício de defesa na ação de imissão de posse produzida pelo réu, a usucapião. E, com relação ao título de propriedade, tão somente em outra ação especifica, como os autos estão a atestar.

Deve, ainda, complementar esta situação concreta que, a rigor do artigo 1201 do Código Civil Brasileiro, posse de boa fé, quando o possuidor ignora o vício da posse ou obstáculo que impede a aquisição da coisa. Já a posse de má fé, quando o possuidor têm ciência de seus vícios. É o caso em apreciação.

Neste contexto, citado naquela ação de execução hipotecária, não pagando o débito, culminando com a adjudicação do imóvel em favor do credor hipotecário (Banco Bamerindus), não desocupando voluntariamente o imóvel, caracterizado está a má fé e, neste contexto, vencido o prazo estabelecido a espécie para que o credor imita na posse daquele bem que adjudicou, caracterizado o esbulho desde a data da adjudicação, não se pode acalantar outra situação senão em abraçar a tese trazida pelo magistrado de piso quando acatou a usucapião extraordinária como matéria de defesa.

Portanto, na espécie vertente, tem-se, pois, que os únicos requisitos da usucapião extraordinária (que é o caso dos autos) são a posse através da usucapião, a configuração da posse, não se perquirindo se de boa ou de má fé, a intenção de ser dono e o decurso do prazo estabelecido pelo artigo 1.238 e seu parágrafo único do Código Civil Brasileiro, aspectos que, ao meu modo de visitar os autos em todos os seus contornos fáticos e jurídicos estão presentes neste caso concreto.

Assim, só resta a este sodalício mato-grossense, abraçando a escorreita sentença proferida pelo douto magistrado sentenciante, conhecer e desprover o recurso já que, a exemplo do mesmo, não vi como acalentar os argutos argumentos trazidos pela parte apelante que, de forma equivocado, em longa explanação buscou desmistificar a bem lançada sentença.

Bem a propósito já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

‘USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – COMPROVADA A POSSE MANSA E PACIFICA – O ANIMUS DOMINI E O LÁPSO TEMPORAL – USUCAPIÃO CONCEDIDA – RECURSO IMPROVIDO. (...) Na ação de usucapião extraordinário, basta a comprovação da posse, o animus domini e o lapso temporal, para sua configuração. Cumpridas tais condições, é de ser concedido o pedido de usucapião. (Apelação Cível número 51.791/2004, Relator então Juiz de Direito, hoje Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, julgado em 25/01/2005, publicado no DJE de 15/02/2005, fonte sitio do TJMT).

‘APELAÇOES CIVEIS – USUCAPIÃO EXTYRAORDINÁRIA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE – REJEIÇÃO – AUSENCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AGRAVO RETIDO IMPROVIDO – NULIDADE DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – INEXISTENCIA – MANIFESTAÇÃO DA PARTE EM RELAÇÃO A PERÍCIA – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DA USUCAPIÃO – COMPROVADA POSSE MANSA E PACIFICA E O ANIMUS DOMINI – LAPSO TEMPORAL EXISTENTE – USUICAPIÇAO CONCEDIDA – RECURSO IMPROVIDO. (...) Não há o que se falar em cerceamento de defesa quando a parte manifestou-se acerca do laudo pericial realizado, apresentando anteriormente os quesitos que julga necessário para realização da prova. Na ação de usucapião extraordinário, basta a comprovação da posse, do animus domini e do lapso temporal, exigidos no artigo 1.238 do Código Civil Brasileiro para sua configuração. Cumpridas tais condições, é de ser reconhecido o pedido de usucapião. (Recurso de Apelação Cível, processo n. 0040680-40.2006.8.11.0000-MT, Relator Desembargador EVANDRO STABILE).

No mesmo sentido o Tribunal de Justiça do Estado do Reio Grande do Sul.

‘USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – REQUISITOS – QUALIDADE DA POSSE COM ANIMUS DOMINI – AUSENCIA DE OPOSIÇAO. (...) O êxito da ação de usucapião extraordinário depende não só do tempo da posse e menos ainda exclusivamente da posse pura, mas que esta seja exercida com ânimo de dono e sem oposição. Somente o conjunto dos requisitos exigidos por lei autoriza a aquisição de imóvel através da prescrição aquisitiva, a qual há de ser indeferida quando não há, nos autos, elementos que agasalhem a pretensão dos postulantes quando ao animus domini e a ausência de oposição. (Apelação Cível n. 70010156032 – 17ª. Câmara Cível, Relator Desembargador JORGE LUIS DALL’AGNOL, julgado em 31/05/2005).

Portanto, respeitando possíveis posicionamentos antagônicos ao aqui expostos, não reside a mínima dúvida da posse da parte apeada que, permanecendo no imóvel, mesmo após ter sido agraciado com perda do mesmo, não se questionando na espécie a boa ou má fé, decurso de prazo, (mais de 15 anos), entre a adjudicação do bem e sua venda por leilão extrajudicial, de seu direito de exercitar a usucapião como matéria de defesa e, por conseqüência, escorreita a respeitável sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau,a pretensão recursal soçobra neste tópico.

E, conhecido e desprovido este recurso, por ser situação antagônica e inconciliável sob todos os aspectos, não se apresenta perquirir a pretensão da parte apelante onde pretendia esta acoimar a apelada de litigância de má fé, termos do inciso V, do art. 80, do CPC, ficando aqui o registro derradeiro.

Resta, portanto, aos autores, que caíram nesta cilada jurídica feita pelo BANCO SISTEMA S/A quando LEILOOU o imóvel e, ao final, já tinha perdido o direito de fazê-lo em face da apelada já estar albergada pelo instituto da usucapião extraordinária, querendo, a tempo, forma, modo, postular pelo direito da correspondente indenização por perdas e danos, a título da evicção.

Conclusão – Forte nos fragmentos acima CONHEÇO DO RECURSO, MAS LHE NEGO PROVIMENTO. E, por imposição do prescrito no inciso 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários arbitrados em primeiro grau em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizando, passando-0 de 10% ̈(dez por cento) para 12% (dose por cento), além de suportar o pagamento dos custos processuais.

É como encaminho meu voto.”

A usucapião pode ser utilizada como matéria de defesa em sede de ação de imissão de posse onde o adquirente do imóvel em leilão particular busca adentrar no imóvel adquirido naquela hasta pública.

Contudo, tendo demonstrado que está no imóvel além do prazo prescrito a espécie, mansa e pacífica, pela omissão da parte em imitir-se na posse do bem que adjudicou, caracterizado está a usucapião extraordinária e, neste aspecto, de rigor se apresenta julgar improcedente a ação de imissão de posse, albergando a tese da defesa. Correta a sentença que, neste aspecto, fazendo as razões de fato e de direito, de rigor, em grau recursal é sua manutenção integral.

Vencido em grau recursal pelo conhecimento e desprovimento do recurso, impõe-se o aumento dos honorários arbitrados em primeiro grau de jurisdição, os acalentados na doutrina como recursais.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022